Tribunal: TJDFT
Processo: 0735356-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. OPERADORA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. TRATAMENTO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS. ROL MÍNIMO. TAXATIVIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI 14.454/2022. CONCESSÃO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a operadora de plano de saúde não é obrigada a patrocinar tratamento não constante no rol mínimo de procedimentos fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) quando existe terapêutica eficaz, efetiva e segura.

2. O tratamento submetido ao paciente é de responsabilidade do seu médico assistente, possuidor de autonomia para indicar a terapêutica mais adequada. Incabível a ingerência da operadora de plano de saúde sobre a prescrição realizada.

3. A Lei n. 14.454/2022 determina que a operadora de plano de saúde tem o dever de fornecer o procedimento prescrito pelo médico assistente quando preenchidos certos requisitos devidamente demonstrados, ainda que a terapêutica não esteja inserida no rol mínimo de procedimentos fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

4. O tratamento que possui comprovação de eficácia a partir das ciências da saúde, baseia-se em evidências científicas e plano terapêutico detalhado por entidade de notória especialização na área médica atende aos requisitos impostos pelo art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/1998, com redação dada pela Lei n. 14.454/2022.

5. Apelação desprovida.